Tribunal: STF
Processo: RE 310061
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. 
   INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.	O acórdão recorrido 
   entendeu que a isenção conferida pelo Decreto-lei 858/69 
   permanece válida.
2.	É inadmissível o recurso extraordinário no 
   qual, a pretexto de ofensa ao art. 46 do ADCT, pretende-se a 
   exegese de legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição 
   Federal meramente reflexa, de exame inviável nesta sede 
   recursal.
3.	Agravo regimental improvido.